Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003801-84.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Anulação, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (AUTOR), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (REU), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (LITISCONSORTES), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA FATIMA ALECRIN SIMIONATO - CPF: 431.586.278-92 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROCEDENTE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 278, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PROCURAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO NÉGÓCIO MUITOS ANOS APÓS O RECEBIMENTO DOS VALORES – INVIABILIDADE DE BENEFÍCIO POR PRÓPRIA TORPEZA – VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ EM CARÁTER DE JULGAMENTO REPETITIVO – TEMA 421 DO STJ – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Não há como albergar a tese de afronta ao artigo 278, parágrafo único do CPC, para o caso de se buscar frustrar a execução, alegando-se vício de formalização da procuração utilizada para a realização do negócio, após anos da celebração do contrato, destacando-se que quem alega o vício beneficiou-se do negócio e recebeu grande soma de valor; caso contrário, estar-se-ia beneficiando o autor por sua própria torpeza, sendo que é vedado o enriquecimento ilícito em nosso ordenamento jurídico. Portanto, deve ser rechaçada a tese de preclusão.

“(...) A fixação de honorários advocatícios é cabível em exceção de pré-executividade somente no caso de acolhimento total ou parcial, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 421 de Recursos Repetitivos), pois em caso de rejeição do incidente os honorários serão devidos na execução. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0384.15.004977-1/002, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 05/02/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória interposta por
CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA
, em face do acórdão lançado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018141-09.2019.8.11.0000, que tramitou pela e. Terceira Câmara Cível, sob relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, em que figuraram como Agravante:
CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA
e como Agravado: BANCO DO BRASIL S/A (ora Requerido)
.

No mencionado acórdão, foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÉDULA RURAL CONSTITUÍDA POR TERCEIRO SUPOSTAMENTE SEM PODERES E/OU DE POSSE DE INSTRUMENTO DE MANDATO VENCIDO – MANDANTE QUE SE FAVORECEU DE VULTOSA QUANTIA DECORRENTE DO EMPRÉSTIMO – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da possibilidade de arguir a inexigibilidade de título executivo extrajudicial em sede de exceção de pré-executividade, não pode a executada beneficiar-se da própria torpeza e enriquecimento ilícito, alegando a ineficácia dos atos praticados pelo mandatário após a expiração da validade do mandato que deu ensejo à Cédula Rural, ainda mais na hipótese de ter se favorecido de vultosa quantia decorrente do empréstimo.

Além da impossibilidade de postular o valimento da própria torpeza em benefício próprio, o simples fato da executada ter praticado inúmeros atos processuais e permanecido silente por vários anos em relação à suposta mácula negocial, demonstra o seu consentimento no tocante aos atos praticados pelo mandatário, não prevalecendo, assim, o argumento com o único intuito de constituir carta de alforria para impedir o pagamento de obrigação líquida, certa e exigível”.

Em síntese, a Requerente alega que a rescisória é cabível, pois o acórdão viola manifestamente norma jurídica e acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, especificamente o artigo 278, parágrafo único do CPC, sendo inaplicável a preclusão em matéria de ordem pública.

Também alega que a Cédula de Crédito que embasou a Execução de Titulo Extrajudicial n. 0000006-29.1999.8.11.0044, padece de vícios referentes à procuração utilizada para sua emissão, eis que se encontrava vencida quando da suposta contratação do crédito.

Por fim, diz que o acórdão afronta o Tema 410 do STJ, tendo em vista ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais em exceção de pré-executividade julgada improcedente.

Diz que “(...) trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial distribuída pelo Banco do Brasil SA em 30/12/1998, em trâmite pela 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, sob o no 0000006-29.1999.8.11.0044 – Código 3547 (DOC. 8), cujo título executivo está representado pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 94/00259-2, no valor originário de R$ 58.617,20 (DOC. 6)”; e que “(...) Para a formalização de referida Cédula de Crédito, a ora Requerente fora tida como representada pelo Senhor José Carlos Rodrigues Manso que, portando procuração pública (DOC. 7), datada de 16/06/1994, com prazo de validade de 30 dias (...)”.

Afirma que “(...) fora firmado com prazo de validade de 30 dias a partir de sua confecção e registro em cartório, o que se deu em 16/06/1994, razão pela qual, conclui-se que o documento produziu efeitos até a data de 16/07/1994 e 2) dos poderes conferidos à pessoa do Senhor José Carlos Rodrigues Manso temos que não consta qualquer autorização para que o mesmo possa atuar como avalista em nome da ora Requerente”. E que “(...) a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 94/00259-2 (DOC. 6), fora firmada em 24/10/1994, ou seja, 03 meses após o vencimento da referida Procuração Pública. Por sua vez, o Aditivo de Retificação e Ratificação da Cédula (DOC. 6) que substituiu as garantias hipotecárias, fora firmado em 31/01/1995, ou seja, 06 meses após o vencimento do instrumento procuratório, fato que denota a completa ilegalidade da Ação de Execução de Título no 0000006-29.1999.8.11.0044 – Código 3547 (DOC. 8), eis que infirmada em Cédula de Crédito sem certeza e exigibilidade”.

Assevera que “(...) é possível de se identificar que Senhor José Carlos Rodrigues Manso fora o único a assinar, tanto a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária – na qualidade de EMITENTE - quanto seu Aditivo de Rerratificação – na qualidade de EMITENTE e AVALISTA – ignorando-se o fato que, no bojo do instrumento procuratório que lhe fora outorgado, não havia qualquer menção a poderes para avalizar títulos, o que, uma vez mais, denota a impertinência na cobrança do título de crédito através da Ação de Execução de Título no 0000006-29.1999.8.11.0044 – Código 3547 (DOC. 8)”.

Afirma que, diante dos fatos, opôs Exceção de Pré-Executividade; todavia, o pedido fora rejeitado, sendo, ainda, o Requerente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da causa; que diante dessa decisão, interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi desprovido.

Frisa a inaplicabilidade da preclusão em matéria de ordem pública – inteligência do artigo 278, parágrafo único do CPC; que “(...) UMA CÉDULA DE CRÉDITO ASSINADA POR PROCURADOR PORTANDO PROCURAÇÃO PÚBLICA VENCIDA, E AINDA, COM O EXERCÍCIO DE PODERES QUE NÃO LHES FORAM OUTORGADOS ATRAVÉS DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO (DOC. 7) (PODERES PARA AVALIZAR TÍTULOS), SÃO MOTIVOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA ATRAVÉS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE DEVE FUNDAR-SE EM TÍTULO DE OBRIGAÇÃO CERTA, CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL”; que “(...) Referidos vícios tratam, portanto, de matérias de ordem pública NUNCA ABORDADAS nos autos de origem, ou mesmo em sede de embargos à execução, de modo que o v. Acórdão prolatado pela 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ao considerar que resta preclusa sua discussão, contraria flagrantemente o art. 278, parágrafo único do CPC”.

Destaca que foi utilizada procuração vencida e sem poderes específicos para o aval do título – ineficácia da cédula de crédito e de seu aditivo de rerratificação e nulidade da ação executiva.

Salienta que é impossível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em exceção de pré-executividade – Tema repetitivo n. 410 do STJ.

Requer “(...) A concessão do BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA em favor da Requerente, consoante inteligência do art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV da CF, tendo em vista a comprovação da insuficiência de recursos para pagamento das Custas Judiciais, Taxa Judiciária e Depósito Prévio advindos da presente Ação Rescisória (...)”, bem como a procedência desta ação rescisória para, nos termos do artigo 968, I, do CPC, rescindir o acórdão prolatado pela egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento n. 1018141-09.2019.8.11.0000); e, por consequência, pede “(...) c.1) Seja observado o quanto previsto pelo art. 278, parágrafo único do CPC, afastando a decretação de preclusão em matéria de ordem pública possibilitando a análise das máculas constantes da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 94/00259-2 (DOC. 6) e de seu Aditivo de Retificação e Ratificação (DOC. 6) e que dizem respeito à utilização de procuração pública vencida e com o exercício de poderes não elencados no bojo do instrumento público (avalista); c.2) Seja decretada a nulidade da Ação de Execução de Título no 0000006-29.1999.8.11.0044 – Código 3547 (DOC. 8) e, por via de consequência, determinando-se a extinção de referido processo executivo, considerando a impossibilidade de cobrança da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 94/00259- 2 (DOC. 6) através daqueles autos, em razão da incerteza, iliquidez e ilegibilidade de referido título; c.3) Seja revogada a condenação da ora Requerente ao pagamento de verba honorária em favor do banco Requerido, por estarmos diante de exceção de pré-executividade rejeitada, em atenção ao Tema repetitivo 410 do STJ”.

Requer, por fim, a condenação do requerido aos ônus de sucumbência.

O pedido de justiça gratuita foi deferido.

Em contestação, o Requerido (Banco do Brasil S/A), insurge-se contra o deferimento da justiça gratuita. No mérito, defende que o título executivo goza de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo, assim, apta para a perseguição do crédito.

Diz que “(...)após o aditamento da cédula rural n° 94/00259-2, foram arquivadas procurações validas, ratificando o instrumento cedular, inexistindo portanto, a ausência de titulo de obrigação certa, liquida e exigível”; que “(...) em nenhum momento a autora nega ter se beneficiado do numerário objeto da operação, contudo, tenta mais uma uma vez, utilizar de meios sorratéiros para tentar se eximir da obrigação assumida”; que “(...) Tenta mais uma vez, após mais de 20 (vinte) anos de trâmite da ação de execução, beneficiar-se da própria torpeza e enriquecimento ilícito, alegando a ineficácia dos atos praticados pelo mandatário após a expiração da validade do mandato que deu ensejo à Cédula Rural no 94/00259-2, ainda mais porque se favoreceu de vultosa quantia decorrente do empréstimo”; que “(...) a autora tem ciência da confecção do título executivo desde 24/10/1994, contudo, somente após mais de 25 (vinte e cinco) anos da sua emissão, e depois, inclusive, de já ter apresentado embargos à execução em momento oportuno, bem como exceção de pré-executividade, vem apresentar mais uma tese de defesa, alegando, dessa vez, que a CPRH foi emitida por procuração vencida”.

Aduz que “(...) caberia à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar qualquer tipo de nulidade, sob pena de preclusão. E o mesmo ocorre com a alegada ausência de cláusula especial na procuração”; que “(...) a parte não suscitou a matéria em momento oportuno, tem-se que, além da tentativa de beneficiar-se da própria torpeza, ofendendo, ainda, o Princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito, resta preclusa a discussão, mormente considerando ser singelo o argumento, não se tratando de questão superveniente ou desconhecida da agravante, que, ao contrário da sua tese de defesa, expressou, até pouco tempo atrás, sua aquiescência no tocante aos poderes conferidos ao mandatário”.

Defende que esta rescisória decorre de mero inconformismo e deve ser reprimida – eis que inviável a demanda que enseja apenas rediscussão de fatos e das provas em sede de rescisória.

Requer: a) Seja indeferido os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, determinando que recolha a quantia atinente as custas e taxas judiciais, e, ainda, que realize o depósito judicial de 5% do valor da causa, conforme determina o inciso II do art. 968 do vigente CPC; b) Sejam acolhidas as preliminares arguidas na presente defesa, extinguindo o feito sem julgamento de mérito; c) Na remota hipótese de não acolherem as preliminares, seja o pedido inicial julgado totalmente IMPROCEDENTE, mantendo incólume o acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1018141-09.2019.8.11.0000 da Egrégia 3a Câmara de Direito Privado, da relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em face das sobejas razões aqui expressamente apontadas; d) Sejam os réus condenados nas verbas sucumbenciais; e) Sejam os réus condenados a pagar multa em decorrência da litigância de má-fé, cujo quantum deixa ao elevado criterioso desse Colendo Colegiado, que certamente atenderá e respeitará o disposto no art. 81 do vigente CPC”.

Houve impugnação à contestação, com ratificação dos pedidos autorais; e, ainda, que seja rejeitado o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pela improcedência da ação rescisória.

O feito foi retirado de pauta para o fim de que o assistente litisconsorcial apresentasse contestação.

A contestação do assistente litisconsorcial foi apresentada (ID. Num. 240487177).

Houve réplica à contestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça ratificou os termos do parecer anteriormente confeccionado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, considero presentes os requisitos legais de recebimento da rescisória, eis que o acórdão, efetivamente, transitou em julgado; e também porque foi respeitado o lapso temporal para a propositura da ação, sendo que há alegação de afronta a dispositivo de lei federal, no acórdão impugnado.

Ainda, mantenho a decisão que deferiu o pedido de gratuidade à autora, pois, apesar do Requerido alegar a ausência de hipossuficiência, não trouxe qualquer elemento de prova que ateste as alegações.

Pois bem.

Cuida-se Ação Rescisória em que se discute a existência ou não de afronta à dispositivo de lei, e também à julgado em caráter repetitivo, especificamente: - desrespeito ao previsto pelo art. 278, parágrafo único do CPC, afastando a decretação de preclusão em matéria de ordem pública; -

decretação de nulidade da Ação de Execução de Título no 0000006-29.1999.8.11.0044 – Código 3547 (DOC. 8) e, por via de consequência, determinando-se a extinção de referido processo executivo, considerando a impossibilidade de cobrança da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 94/00259- 2 (DOC. 6) através daqueles autos, em razão da incerteza, iliquidez e ilegibilidade de referido título (por utilização de procuração vencida); c.3) condenação da ora Requerente ao pagamento de verba honorária em favor do banco Requerido, por estarmos diante de exceção de pré-executividade rejeitada, em atenção ao Tema repetitivo 410 do STJ.

Convém mencionar que o acórdão do Agravo de Instrumento detém matéria aventada em julgamento de exceção de pré-executividade, na qual não é possível dilação probatória; ou seja, quando da utilização do incidente – deveria a parte interessada – demonstrar a ilegalidade, de forma cabal, sem que fosse possível qualquer margem de decisão em sentido contrário.

Portanto, não há como dar à exceção de pré-executividade o mesmo tratamento dos Embargos à Execução, sendo que este sim: demanda contraditório e ampla defesa.

Além disso, considero que o acórdão do Agravo de Instrumento, ora impugnado, acertadamente, fez constar expressamente que a Autora/Agravante se favoreceu do que, posteriormente, considerou ilegal, pois enriqueceu-se indevidamente: foi favorecida por vultosa quantia decorrente de empréstimo; e, posteriormente, arguiu inexigibilidade do título que embasou o negócio firmado, mas permaneceu silente por vários anos, após a alegada mácula do negócio.

Constou no voto do relator do Agravo de Instrumento:

“(...) In casu, registo que é cabível a exceção de pré-executividade, porquanto a matéria em discussão é unicamente de direito, dispensando produção de provas, para além dos documentos já acostados aos autos.

Nesse sentido, já decidiu o TJGO, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. ARTIGO 15, INCISO II, LEI 5.474/68. EXECUÇÃO EXTINTA. HONORÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria arguida pelo recorrente, nulidade dos títulos executivos, é de ordem pública, justificando a oposição de exceção de préexecutividade, uma vez que não demanda dilação probatória, pois possível aferir a sua ocorrência ou não a partir da análise dos autos. 2. A exigência de duplicata depende de comprovação da entrega da mercadoria ou da efetiva prestação de serviço, nos termos Lei 5.474/68, estando vinculada a negócio jurídico subjacente, pelo que se faz necessária, então, a prova de que as mercadorias tenham sido destinadas ao executado e por ele recebidas ou os serviços efetivamente prestados, de forma que tal ônus probatório com relação à higidez do título pesa sobre quem se apresenta como credor. 3. Considerando que não restou comprovada a entrega da mercadoria/serviço, não está configurada a relação mercantil entre as partes, pelo que se faz imperioso o acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da ação de execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 02886639720188090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/04/2019) (destaquei)

No entanto, apesar da possibilidade de arguir nulidade de título executivo em sede de exceção de pré-executividade, no tocante à questão posta em debate, qual seja, a inexigibilidade do título em razão de ter sido supostamente emitido por terceiro sem poderes e/ou de posse de instrumento de mandato vencido, tem-se que o recurso não comporta o provimento pretendido. Isso porque, não pode a agravante, após mais de 20 (vinte) anos de trâmite da ação de execução, beneficiar-se da própria torpeza e enriquecimento ilícito, alegando a ineficácia dos atos praticados pelo mandatário após a expiração da validade do mandato que deu ensejo à Cédula Rural no 94/00259-2, ainda mais porque se favoreceu de vultosa quantia decorrente do empréstimo.

Nesse sentido, já decidiu o STJ, in verbis: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. DÍVIDA. DEBATE SOBRE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PLURALIDADE DE ATOS PRATICADOS PELO CREDOR E PELO DEVEDOR EM PROL DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE. FATO DE ADMINISTRAÇÃO. INVIABILIDADE DE USO DA PRÓPRIA TORPEZA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a ordem no pleito mandamental de anulação do cancelamento de dívida em razão da prescrição. O Tribunal de origem considerou que teria havido prescrição da dívida, com base no fluxo quinquenal que teria tido o seu início em 4.12.1998, com a negativa administrativa do pagamento - por falta de recursos - de dívida reconhecida em 8.6.1998. 2. É evidente a renúncia tácita à prescrição, com base no art. 191 do Código Civil, em razão da ampla quantidade de atos praticados pela parte credora, ora recorrente, bem como pela Administração Pública estadual em prol do reconhecimento da dívida em questão e do seu pagamento. 3. O último ato administrativo de reconhecimento da dívida data de 30.9.2009, no qual se indicou a necessidade de pagamento, em conjunto com a necessidade de aferir eventual prescrição do direito. Antes deste ato, diversos outros foram praticados e renovando o prazo prescricional. Precedente: REsp 1.314.964/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2012. 4. Está claro que a demora no pagamento derivou de fatos da administração e não da inércia do credor. O valimento da própria torpeza - retardo ou óbice fático ao pagamento - não pode ser usado como base jurídica para eximir-se do cumprimento de obrigação contratual ou legal. Precedente: REsp 1.247.168/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.5.2011. 5. Evidenciado o direito líquido e certo, uma vez que não há a alegada prescrição da dívida e, assim, deve ser anulado o ato coator, ou seja, o cancelamento administrativo da dívida. Recurso ordinário provido.” (RMS 41.870/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 16/11/2015) (destaquei)

In casu, a agravante tem ciência da confecção do título executivo desde 24/10/1994, contudo, somente agora, após mais de 25 (vinte e cinco) anos da sua emissão, e depois, inclusive, de já ter apresentado embargos à execução em momento oportuno, bem como exceção de pré-executividade, vem apresentar mais uma tese de defesa, alegando, dessa vez, que a CPRH foi emitida por procuração vencida.

Ora, além da tentativa de postular o valimento da própria torpeza em benefício próprio, o simples fato da executada, ora agravante, ter permanecido silente todos esses anos em relação à suposta mácula negocial, demonstra o seu consentimento no tocante aos atos praticados pelo Sr. José Carlos Rodrigues Manso, não prevalecendo, assim, o argumento no sentido formulado, no intuito de constituir carta de alforria para impedir o pagamento de obrigação líquida, certa e exigível.

Nesse sentido, o TJRS, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA HÁ MAIS DE 12 ANOS - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE NOS ANOS DE 2014 E 2016 - PARTE TEVE PLENO CONHECIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DA RECORRENTE - NULIDADE GUARDADA OBJETIVANDO SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA - RECURSO EXTEMPORÂNEO - NÃO CONHECIMENTO. Decisão impugnada que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, proferida há mais de 12 anos. Agravante alega ausência de citação/intimação da referida decisão, na condição de sócia da executada. Citação em execução endereçada e efetivada no representante legal da agravante, e não da executada. Contudo, esta na condição de sócia majoritária tomou ciência do início da execução, sendo protocolada petição pela empresa executada, com indicação de bem móvel a penhora. Ademais, como reconhecido pela agravante, houve bloqueio de valores em sua conta bancária, em datas muito posteriores à decisão hostilizada, sem qualquer manifestação da mesma. Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, a mesma tinha plena ciência da fase executiva do processo e dos atos já realizados. Pretende a agravante a anulação de todos os atos praticados nos autos há mais de 12 anos, invocando, nulidade guardada, a fim de obter benefício de sua própria torpeza. A irresignação recursal revela-se intempestiva. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos no agravo de instrumento em que é agravante GEBEPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e agravado ANDRÉ RICARDO LIMA MORAES” (TJ-RJ - AI: 00463386620198190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 30/10/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

Além disso, cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar qualquer tipo de nulidade, sob pena de preclusão. E o mesmo ocorre com a alegada ausência de cláusula especial na procuração.

Assim, considerando que a parte não suscitou a matéria em momento oportuno, tem-se que, além da tentativa de beneficiar-se da própria torpeza, ofendendo, inda, o Princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito, resta preclusa a discussão, mormente considerando ser singelo o argumento, não se tratando de questão superveniente ou desconhecida da agravante, que, ao contrário da sua tese de defesa, expressou, até pouco tempo atrás, sua aquiescência no tocante aos poderes conferidos ao mandatário, ainda que tacitamente.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter rejeitada a exceção de pré-executividade (...)”.

Considero pertinentes os termos do acórdão combatido porque acolher a tese da parte Autora consistiria em justificar prática nefasta de beneficiamento injusto, por inércia motivada, no sentido de locupletamento indevido: primeiro beneficiar-se de negócio (empréstimo bancário), depois tornar-se inadimplente – e após o recebimento de valores, contestar anos depois todo o negócio, a fim de se esquivar da obrigação. Não há como albergar a pretensão desta ação rescisória, frisando-se, novamente, que se fosse o caso de contestar manifestamente a execução, dever-se-ia utilizar de embargos à execução, a fim de que fosse oportunizada a ampla defesa aos litigantes; todavia, assim não o fez o executado, de modo que deve ser responsabilizado por sua escolha: a limitação da via da exceção de pré-executividade.

Diante disso não considero que houve afronta legal – pois se verifica ocorrida a preclusão, sob pena de enriquecimento indevido e beneficiamento de própria torpeza do devedor.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) A propositura desta ação fora fundada no inciso V do supracitado artigo, o qual sustenta:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;

Dessarte, o seu êxito, a princípio, reside na demonstração inequívoca da observância à estatuída hipótese, de forma a assegurar pronunciamento favorável ao autor.

Mister ressalvar que, consoante entendimento deste í. Tribunal, a violação de que trata o supracitado artigo deve atingir pressupostos de validade do acórdão rescindendo, conforme extrato infra:

Não é qualquer violação à lei processual que dá ensejo à Rescisória, bem como não é qualquer irregularidade que torna a sentença nula, e sim aqueles vícios que atingem pressupostos de validade.
3

Igualmente, segundo a jurisprudência do Egrégio STJ, “
a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo”
. Isso porque “
para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade
”

(...)

Tanto a mais abalizada doutrina quanto a mais atual jurisprudência convergem ao entendimento de que para a “violação à lei” enseje o provimento da rescisória, ele deve atingir pressupostos de validade do processo, configurando afronta inconteste ao texto de lei, afastando-se de vícios formais, sanáveis.

No caso em apreço, a autora aduziu que o aresto rescindendo haveria violado norma legal referente à inaplicabilidade da preclusão em matéria de ordem pública, a saber, o art. 278 parágrafo único do CPC, o art. 25, X, do Decreto Lei no 167/67 e os arts. 662 e 682, IV, do CC/02.

Ocorre, contudo, que tais alegações não se mostram robustas para o fim colimado nesta ação.

Ora, verifico que a decisão colegiada proferida pela Terceira Câmara do Direito Privado deste eg. TJMT proferiu decisão técnica e que de maneira alguma afrontou dispositivo legal referente à preclusão em análise de matéria de ordem pública.

Em verdade, houve a análise dos vícios alegados. Contudo, fora detectado que as supostas máculas do instrumento procuratório permaneceram sem qualquer protesto por mais de 25 (vinte e cinco anos) por parte da parte autora, a qual poderia, após se valer de vultuosa quantia liberada por conta da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 94/00259-2, se ver “liberada” da obrigação de quitá-la.

(...)

Assim, não se trata em inobservância de norma que veda a preclusão à análise de matéria de ordem pública. Houve a análise de tais matérias, que sucumbiram frente ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito e à tentativa de benefício da própria torpeza.

Desta feita, não houve comprovada qualquer nulidade ou inobservância às normas legais, não havendo que se falar em acolhida ao seu petitório.

Por conseguinte, à margem do arrazoado, o
Parquet
opina pelo desprovimento da ação rescindenda, eis que não comprovada a tese erigida pelo autor acerca da hipótese de rescindibilidade estatuída no inciso V do art. 966 do CPC”.

Assim, não se visualiza que foi aviltado o disposto no artigo 278, parágrafo único do CPC, mas que o acórdão considerou incabível a pretensão de se desvencilhar da obrigação, utilizando expediente reprovável, ou seja, após de longos anos, alegar ausência de pressupostos de execução (utilização de procuração vencida), beneficiar-se da própria torpeza, mencionando que o caso é de ordem pública e pode ser suscitada em qualquer tempo.

Todavia, quanto à questão atinente à condenação aos honorários advocatícios, em sede de exceção de pré-executividade não acolhida, tenho que merece guarida a rescisória.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO. 1- Há omissão no acórdão que deixa de apreciar o pedido de reforma da decisão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais;
2- A fixação de honorários advocatícios é cabível em exceção de pré-executividade somente no caso de acolhimento total ou parcial, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 421 de Recursos Repetitivos), pois em caso de rejeição do incidente os honorários serão devidos na execução.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0384.15.004977-1/002, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 05/02/2019) (destaquei).

Não considero plausível o pedido de litigância de má-fé da parte Requerida, eis que a Autora apenas utiliza-se de meio processual existente no ordenamento jurídico para buscar o direito que entende possuir.

Diante do exposto, em consonância parcial com o órgão ministerial,
julgo procedente parcialmente
a ação rescisória, apenas para que seja extirpada a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em sede de exceção de pré-executividade, permanecendo incólume dos demais tópicos.

Tendo em vista que a sucumbência da parte Requerida é mínima, diante das temáticas apresentadas, deve a parte Autora arcar sozinha com o pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, suspendendo-se a exigibilidade, à luz do artigo 98, § 3o do CPC, eis que é beneficiária de justiça gratuita nesta ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025